Tribunal: TJDFT
Processo: 0738870-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0738870-04.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: RENATA BRECHT DA HORA EMBARGADO: NILO SOUSA FILHO DESPACHO Trata-se de recurso oposto por RENATA BRECHT DA HORA em face da decisão ID 58536181 que não conheceu do Agravo de Instrumento visando reformar a decisão ID 167455515, integrada pela decisão ID 169112401, proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0705133-23.2018.8.07.0020, movido em desfavor do ex-companheiro de sua mãe NILO SOUSA FILHO. Fazendo uma análise do recurso ID 58955322 verifica-se que ostenta natureza de agravo interno. Assim, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, se assim desejar. Transcorrido esse lapso temporal com manifestação, intime-se o recorrido nos termos do art. 1.021, §2o do CPC. Caso contrário, venham conclusos. Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator